Tribunal: TJMT
Processo: 1027382-78.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027382-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CELINA MARTINS SOLANO - CPF: 384.018.601-30 (APELADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIDORA APOSENTADA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Comprovado que a servidora foi aposentada em razão de moléstia grave, é devida a restituição de valores descontados indevidamente a título de imposto de renda, observando-se o prazo prescricional de cinco anos da propositura da ação.

2. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.

3. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pela Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte nº 1027382-78.2019.8.11.0041, ajuizada por
CELINA MARTINS SOLANO
, representada por sua curadora Elaine Martins Gomes
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “
condenar o Estado de Mato Grosso a restituir os descontos indevidos no provento de aposentadoria da parte autora, relativos aos últimos 05 (cinco) anos retroativos contados à partir da propositura da presente ação (junho/2019 à junho/2014).”

Em suas razões recursais, o apelante alega a inépcia da inicial por ausência lógica entre a narração dos fatos e a conclusão, o que impossibilitou a compreensão da demanda e o exercício do direito de defesa, uma vez que a apelada teria se aposentado por invalidez em 31/08/2006, colacionou aos autos laudo médico emitido em 18/06/2009 e pleiteia a restituição dos valores cobrados indevidamente entre abril/2013 e abril/2018.

Alega ainda a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso no que tange aos valores retidos indevidamente após janeiro 2015 em razão da criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV e a decadência da ação, tendo em vista que a apelante propôs a ação após aproximadamente 13 (treze) anos desde a data da concessão da aposentadoria, devendo ser reconhecido a decadência do direito ante o transcurso do lapso temporal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença e a condenação da apelada no ônus da sucumbência
.

O prazo decorreu sem apresentação de contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão de ID 72974455.

O Ministério Público manifestou ao ID 76083456 opinando pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Estado de Mato Grosso a restituir os descontos indevidos a título de IRPF dos proventos de aposentadoria da apelada, relativos aos últimos cinco anos retroativos contados a partir da propositura da ação (junho/2019 à junho/2014)
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo a análise das preliminares alegadas pelo apelante.

VOTO – PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL

O apelante alega a preliminar de inépcia da inicial
por ausência lógica entre a narração dos fatos e a conclusão, o que impossibilitou a compreensão da demanda e o exercício do direito de defesa, uma vez que a apelada teria se aposentado por invalidez em 31/08/2006, colacionou aos autos laudo médico emitido em 18/06/2009 e pleiteia a restituição dos valores cobrados indevidamente entre abril/2013 e abril/2018.

A alegação não merece prosperar uma vez que independente da data do laudo médico pericial colacionado aos autos, é plenamente possível entender o objeto da lide, assim como é perfeitamente compreensível verificar que a apelada foi aposentada por invalidez (ID 21136017).

Independente do motivo pelo qual a apelada veio a intentar a ação somente em 2019, fato é que ela pleiteia seus direitos garantidos por lei de forma retroativa, restando claro que não há ausência de lógica, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA

O requerido alega ilegitimidade passiva no que tange aos valores retidos indevidamente após janeiro de 2015, uma vez que a Lei Complementar nº 560/2014 criou o Mato Grosso Previdência - MTPREV estabelecendo que o referido ente é autarquia com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, sendo competente para responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação no dia 01/01/2015.

Assim dispõe o art. 1º, caput e §1º da LC 560/2014:

Art. 1º Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.

§ 1º O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT - será gerido pela MTPREV, observado o conjunto de normas constitucionais, legais e regulamentares, federais e estaduais, permanentes e transitórias, que disciplinam seus direitos relativos à transferência dos militares para a inatividade, aposentadoria e pensão para seus dependentes Em se tratando de autarquia, a qual possui personalidade jurídica própria e autonomia, deve responder pelos débitos a partir de sua criação, após janeiro de 2015.

De acordo com o referido artigo, considerando a autonomia administrativa e financeira, o MTPREV deve responder questões relativas ao desconto de imposto de renda em período posterior à sua criação, qual seja, 01/01/2015 (art. 57, da LC 560/2014).

Todavia, cumpre ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade subsidiária pelos atos da autarquia, o que justifica sua permanência no polo passivo da demanda. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA–PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “PARCIAL” – MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE EM GRAU RECURSAL- PARTE DEVERIA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO EFETUAR A DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRECLUSÃO - POSSIBILIDADE DE AJUIZAR AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA QUE REMANESCE - MÉRITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – PARCELA NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA - DESCONTO QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O SUBSIDIO DO CARGO EFETIVO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40§§ 2º E 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERALLIMITAÇÃO TERRITORIAL DO JULGADO À COMARCA DE CUIABÁ- NÃO CABIMENTO – SENTENÇA COM EFICÁCIA ERGA OMNES AOS MEMBROS DA CATEGORIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NÃO CUMULÁVEL COM OUTRO ÍNDICE- RECURSO DESPROVIDO. Ao contestar a ação o Estado de Mato Grosso deveria ter denunciado à lide o MTPREV , o que não fez, vindo apenas agora em sede recursal alegar que referida autarquia deveria compor o polo passivo da lide. Ademais, ainda que a autarquia tenha autonomia administrativa, financeira e patrimonial, remanesce ao Estado a responsabilidade subsidiária pelos atos desta. [...]
(N.U 0028076-69.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019

Além do mais, o Estado de Mato Grosso atua como gestor da folha de pagamento, sendo o responsável pela cessação dos descontos. Nesse sentido:

DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha.
(N.U 1001409-81.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA INCAPACITANTE – SENTENÇA DE ILEGITIMIDADE – PRELIMINAR AFASTADA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO ATESTA DOENÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA – AUTO-APLICABILIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No tocante a preliminar de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso na presente demanda, não merece prosperar, uma vez que o Estado atua como o gestor da folha de pagamento, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV. O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o TETO simples do REGIME GERAL da PREVIDÊNCIA social (art. 40, §18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por doença grave, a Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o DOBRO do limite máximo estabelecido para os benefícios do REGIME GERAL de PREVIDÊNCIA social. Diante de decisão administrativa do processo nº 571933/2016 que reconheceu a doença grave, o requerente faz jus ao pleito para que não incida o desconto referente ao imposto de renda de seus proventos, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1001054- 71.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019).

Por essa razão, rejeito a preliminar.

A preliminar de decadência se confunde com o mérito e será com ele analisado.

O apelante sustenta a ocorrência da decadência, uma vez que os documentos acostados na inicial comprovam que a apelada foi aposentada por invalidez decorrente de moléstia grave no ano de 2006 e, somente após aproximadamente 13 (treze) anos da data da concessão da aposentadoria, que formulou o pedido administrativo e ajuizou a ação.

Ocorre que o direito ora pleiteado decorre de relação de trato sucessivo, uma vez que os descontos nos proventos de aposentadoria relativos ao IRPF são realizados a cada mês.

Nesse sentido o entendimento do TJMT:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINARES – 1) PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO COM EFEITO PATRIMONIAL PRETÉRITO – 2) DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – 3) INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL UTILIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – LAUDO PERICIAL OFICIAL QUE CARACTERIZA PROVA PRÉ CONSTITUÍDA – MÉRITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA – VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA.

I – Não há se falar em pedido juridicamente impossível quando na inicial mandamental inexiste pedido com efeito patrimonial pretérito.

II –
O termo inicial para contagem do prazo para impetração de mandado de segurança se renova mensalmente (a cada pagamento) nas relações jurídicas de trato sucessivo.

III – A moléstia grave atestada em laudo pericial oficial, caracteriza prova pré-constituída, passível de análise da incidência, ou não, da legislação federal que isenta do pagamento do imposto de renda os portadores de determinadas disfunções, o que justifica a utilização do writ.

IV – O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF). Porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional nº 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
(N.U 1000061-02.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Sendo assim por se tratar de prestação de trato sucessivo, não há que se falar em decadência, de forma que rejeito a prejudicial de mérito de decadência.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios,
conforme o artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA– RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 765.320/MG). Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 3º e 4º, inciso II do Código de Processo Civil.
(N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
.

Em relação aos honorários sucumbenciais, em razão do disposto no art. 85, § 4º, II do CPC, determino que sejam arbitrados quando da liquidação da sentença em favor da parte autora, retificando, nesse ponto, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022